Tribunal: TJDFT
Processo: 0001417-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.
2. Na ação monitória aparelhada por cheque prescrito, não se exige a demonstração do motivo pelo qual ele foi emitido (causa debendi), bastando a juntada da cártula do cheque para comprovar a relação jurídica existente entre as partes e o débito.
3. Segundo a Súmula 531 do STJ “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
4. Embora o emitente do cheque possa, em embargos à ação monitória, discutir os fatos que deram ensejo ao negócio jurídico subjacente, a ele incumbe a prova de eventual ilegitimidade ou insubsistência da causa debendi, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Torna-se estável a decisão, proferida na etapa de saneamento do feito, que indefere o pedido de prova pericial formulado pelo réu, ora apelante, se este não se insurge contra esse ato por meio da interposição de agravo de instrumento ou mediante requerimento de ajustes ou esclarecimentos. Verifica-se, ainda, que o réu desistiu, a tempo e modo, da produção de prova testemunhal. Incabível, portanto, a rediscussão dessas matérias por esta instância julgadora, porque já albergada pela preclusão.
6. Na hipótese, a autora apelada desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro modo, o réu apelante não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar sua alegação, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.